Tribunal: TJMT
Processo: 1010886-06.2021.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1010886-06.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Novação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[SARDI ANTONIO TREVISOL - CPF: 500.614.880-20 (EMBARGANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Extinção da Execução por Fato Superveniente. Inversão do Ônus Sucumbencial. Alegação de Omissão e Contradição. Inocorrência.
Embargos Rejeitados
.

I.
Caso em Exame

1.

Embargos de Declaração opostos em virtude de acórdão que deu provimento a recurso de Apelação interposto pela instituição financeira, reformando sentença no que tange ao ônus da sucumbência, impondo ao Embargante o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

II.
Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há omissão quanto ao conhecimento prévio da recuperação judicial pela instituição financeira; (ii) verificar a existência de contradição na imposição de ônus sucumbenciais após o reconhecimento da inexigibilidade do título; (iii) analisar a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade, à luz do princípio da razoabilidade.

III.
Razões de Decidir

3.

A alegação de omissão não se sustenta, pois o acórdão recorrido analisou expressamente a cronologia dos fatos, demonstrando que a Execução foi ajuizada antes da homologação do plano de recuperação judicial, conferindo legitimidade à propositura da ação.

4.

Não há contradição entre o reconhecimento da inexigibilidade do título e a imposição de ônus sucumbenciais, pois o acórdão aplica o princípio da causalidade, atribuindo os encargos à parte que deu causa à instauração do processo, conforme entendimento consolidado no STJ.

5.

A fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa observa os critérios legais e se mostra compatível com a relevância e complexidade jurídica da demanda, não sendo cabível a aplicação do § 8o do art. 85 do CPC.

IV.
Dispositivo e Tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A anterioridade do ajuizamento da execução em relação à homologação da recuperação judicial afasta alegação de má-fé e exclui omissão. 2. A extinção da execução por fato superveniente não afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de sucumbência. 3. A fixação dos honorários advocatícios em 10% do valor da causa é legítima quando compatível com a relevância e complexidade da causa, sendo incabível a fixação por equidade na ausência de valor excessivo ou ínfimo.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 8o, e 1.022.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1010886-06.2021.8.11.0040

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Sardi Antônio Trevisol
em virtude do acórdão desta Colenda Câmara que, por unanimidade, conheceu do Recurso de Apelação interposto pelo Banco Embargado e, no mérito, deu-lhe provimento, reformando a sentença de primeiro grau e invertendo os ônus da sucumbência, condenando o ora Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não considerar que o Banco do Brasil já detinha conhecimento da existência do processo de recuperação judicial da empresa devedora principal, à qual estava vinculado o crédito executado.

Alega, também, contradição interna no julgado, pois, apesar de ter sido reconhecida a inexigibilidade do título exequendo, ainda assim, foram impostos ao Embargante os encargos sucumbenciais.

Sustenta que é incongruente, do ponto de vista lógico e jurídico, imputar ônus de sucumbência à parte que obteve provimento dos Embargos à Execução justamente pela ausência de exigibilidade da obrigação executada.

Por fim, requer, subsidiariamente, o saneamento de omissão quanto à forma de fixação dos honorários advocatícios, alegando que a fixação de 10% (dez por cento) do valor da causa, à luz da baixa complexidade da causa e da ausência de instrução, resulta em valor excessivo, incompatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Invoca o §8o do art. 85 do CPC para requerer que a verba honorária seja fixada por equidade, evitando enriquecimento sem causa e observando os critérios legais de apreciação judicial.

Sob esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025